Tribunal: STF
Processo: RE 659172
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-02
Data de publicação: 2012-02-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. ARTIGOS 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 97 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.